Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CDC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 563 do c. STJ, que afasta a incidência da legislação consumerista às entidades fechadas de previdência complementar.
2. O foro competente para a Ação de Cobrança é, em regra, o do domicílio do réu (CPC/15, artigos 46 c/c CC, art. 327). E, sendo a ré pessoa jurídica, como no caso dos autos, é competente o domicílio onde está sediada (CPC/15, art. 53, III, “a”).
3. No caso concreto, embora ambas as partes sejam domiciliadas em Taguatinga/DF, a Ação de Cobrança foi ajuizada na Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas.
4. Instado a manifestar o motivo da distribuição do feito em localidade diversa do domicílio das partes, o Autor afirmou a existência de equívoco e requereu a redistribuição do processo ao juízo competente, pleito que foi acolhido pelo d. Juízo Suscitado, que declinou da competência em favor do foro de domicílio das partes.
5. Todavia, a legislação é expressa ao determinar que competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré, consoante artigos 64 e 65 do CPC/15, sendo essa, também, a orientação da Súmula no 33 do c. STJ.
6. Ademais, a competência relativa não pode ser declinada a pedido da parte Autora, sob consequência de afronta ao princípio da perpetuatio jurisdicionis (CPC/15, art. 43), bem como ao princípio do juiz natural, sendo competente para processar o feito o d. Juízo a quem primeiro foram distribuídos os autos.
7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Suscitado).